Tribunal: TJDFT
Processo: 0730743-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIDA. DETRAÇÃO. REGIME MAIS BRANDO POSSÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente recurso merece ser conhecido somente em parte, tendo em conta que as pretensões de aplicação da atenuante da confissão espontânea, do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, da fixação de regime prisional menos gravoso, da substituição da pena privativa por restritivas de direitos e de concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade já foram atendidas pela Magistrada singular, na sentença objurgada e, por isso, a Defesa carece de interesse recursal nesses pontos.

2. Na espécie, verifica-se que a confissão judicial do réu, ainda que qualificada, é corroborada pelos elementos indiciários, em especial o depoimento do usuário abordado, bem como pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais e filmagens efetivadas pelos agentes encarregados do monitoramento, robustecendo ainda mais o sólido arcabouço probatório em que se fundamentou a acusação e a sentença, merecendo, portanto, a devida credibilidade, ao menos na parte que o acusado admitiu ter vendido a porção de crack ao citado usuário.

3. Ao tempo dos fatos (16-agosto-2022), o réu, nascido em 18-novembro-2000, já contava com 21 (vinte e um) anos completos, não sendo o caso, portanto, de incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, como quer fazer crer a Defesa.

4. No caso em apreciação, tem-se que já foi fixado o regime mais brando possível e o réu responde ao processo em liberdade, tornando inaplicável o disposto no artigo 387, § 2.o, do Código de Processo Penal.

5. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.